Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em favor de réu, condenado pelos crimes de invasão de domicílio (art. 150, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A sentença fixou pena de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se estão presentes autoria e materialidade do delito de invasão de domicílio; e (ii) presença de dolo na prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por meio de provas documentais e orais, incluindo decisão judicial de imposição da medida protetiva e depoimentos colhidos em juízo.
4. No tocante à violação de domicílio (art. 150 do CP), o tipo penal se caracteriza pelo ato de entrar ou permanecer, sem o devido consentimento do titular, em casa alheia ou em suas dependências.
5. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela o regular exercício da Administração da Justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou eventual desconhecimento subjetivo do réu sobre a obrigatoriedade da medida, já que a revogação depende de decisão judicial.
6. O fato de a vítima não ter comparecido em juízo para corroborar a narrativa apresentada na fase inquisitorial não desmerece a confissão parcial do réu, reforçada pelo depoimento da testemunha indicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1668366, 0706445-28.2022.8.07.0009, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 24.02.2023; Acórdão 1432086, 07163863620218070009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022.